Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Execução de Honorários Sucumbenciais manejado por VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS e YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER em face de NILSON COIMBRA DA TRINDADE, NILZA DE SOUZA TRINDADE e EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA.
Em observância ao disposto no inciso I do §2o do artigo 513 do Código de Processo Civil, os executados foram intimados na pessoa de seu advogado, contudo, deixaram transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias para efetuarem o pagamento da execução (id. 54183477).
Instados a se manifestarem, os exequentes pleitearam a penhora “on line” do valor atualizado da execução, qual seja R$ 28.496,43 (vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos) (id. 54137451).
Deferido o pedido dos exequentes, foram bloqueados valores nas contas bancários dos executados (id. 62853456).
Ao id. 62877480, os executados peticionaram manifestando concordância com a penhora “on line” realizada junto a conta bancária, na Caixa Econômica Federal, do executado Nilson Coimbra de Trindade. Ainda pleitearam a liberação dos outros valores penhorados nas contas bancárias dos demais executados.
Os exequentes peticionaram (id. 63082462) pleiteando a expedição do alvará de levantamento do valor executado, bem como a extinção da execução.
É o que basta relatar.
A fim de satisfazer a execução foi realizada a penhora “on line” do valor executado e havendo pedido expresso dos exequentes para seu levantamento e não se opondo os executados, determino que o valor de R$ 28.496,43 (vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos), bloqueado junto a conta bancária do executado Nilson Coimbra de Trindade (id. 62853456), seja vinculado aos presentes autos.
Realizada a vinculação, expeça-se o alvará para levantamento do valor, conforme a petição de id. 63082462, em nome da exequente Yasmini Taveira Abreu Greter, cujos dados bancários foram informados na página 2 da referida petição.
Ainda, proceda-se com o desbloqueio dos valores bloqueados em nome dos demais executados.
Após, tendo em conta que obrigação foi satisfeita, JULGO EXTINTA a presente execução, a teor do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Existindo custas remanescentes, intimem-se os executados para que efetuem seu pagamento.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.